Tribunal: TJBA
Processo: 8002209-37.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002209-37.2020.8.05.0146

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUVENCIO COELHO LUSTOSA

Advogado(s): HELDER LUIZ FREITAS MOREIRA

APELADO: FLORENCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s):GABRIEL DE OLIVEIRA CAMPANA registrado(a) civilmente como GABRIEL DE OLIVEIRA CAMPANA, MARCIO JANDIR SILVA SOARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE PERMUTA. FATOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta
contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, em que o Autor, ora Apelante, pretendia a restituição de bem objeto de suposto contrato ver
bal
de compra e venda, alegando que o Réu, ora Apelado, não efetuou o pagamento
prometido
.
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação para apresentação de alegações finais configura nulidade da sentença; (
ii
) definir se é admissível a juntada de novos documentos em sede recursal; e (
iii
) analisar se há elementos para afastar a conclusão do Juízo de primeiro grau quanto à natureza do negócio jurídico firmado entre as partes. 3. A ausência de intimação das partes para apresentação de alegações finais não configura nulidade da sentença, pois a apresentação de razões finais por escrito é faculdade do juiz, conforme dispõe o art. 364, § 2º, do CPC/2015.
No caso em comento
, o
Apelante não compareceu à audiência de instrução,
ocasião em que foi oportunizado o debate oral entre as partes.
Ademais,
não
ficou
demonstr
ado
prejuízo concreto advindo da ausência de alegações finais
. 4. A juntada de documentos em sede recursal é admitida apenas em hipóteses excepcionais, nos termos do art. 435 do CPC/2015. No presente caso, o Apelante não demonstrou justo impedimento para a apresentação tardia dos documentos, que estavam disponíveis antes do ajuizamento da ação. 5. As provas produzidas nos autos a
testam que
as partes
firmaram contrato
de permuta, e não de compra e venda
, sendo que, o Apelado entregou ao Apelante um cansa de esmeraldas em troca do veículo
.
Consta nos autos
a Autorização para Transferência do Veículo
assinada pelo Apelante, com
firma reconhecida em cartório,
o que afasta
a alegação de desconhecimento do ato. Ademais, a entrega do bem ao filho do
Apelante não
descaracteriza a quitação da obrigação, considerando o contexto de informalidade e confiança entre as partes.
6. A boa-fé objetiva exige que as partes respeitem os compromissos assumidos, não podendo o Apelante exigir formalidades que ele próprio dispensou ao pactuar verbalmente a permuta. 7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8002209-37.2020.8.05.0146
, sendo Apelante
JUVENCIO COELHO LUSTOSA

e Apelado

FLORENCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07